Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por A NOVA VENDAS LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato, ajuizada por ROSANGELA FERNANDA FERNANDES DA SILVA em desfavor da recorrente e de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. A recorrente deixou de realizar o preparo, não é beneficiário da gratuidade de justiça e nem requereu a concessão do beneplácito. Intimada a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte (ID 73508924 e 74263496). Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A recorrente não realizou o preparo recursal e intimada para regularizar, quedou-se inerte. Lado outro, não é beneficiária da gratuidade da justiça e não requereu o beneplácito na peça recursal. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46